Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-04.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2025
Número: 0600535-04.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600535-
04.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Silnei Aparecido Lins, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Silnei Aparecido Lins que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, o candidato declarou gastos com combustível, contudo não declarou utilização de veículo
próprio ou locação de veículos e despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILNEI APARECIDO LINS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44771132
28/10/2025
14:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44771132 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.636

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600535-
04.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: SILNEI APARECIDO LINS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA DE
CAMPANHA NÃO COMPROVADA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
– FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTO. ADMISSÃO DA PROVA. AFASTAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de vereador em
face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024, com a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação tardia de recibo de
pagamento e comprovante bancário, referentes à produção de jingle de campanha, é
suficiente para comprovar a regularidade da despesa e afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral e desta egrégia Corte Eleitoral
admite a apreciação de documentos apresentados extemporaneamente em sede de
prestação de contas, para fins de ajustar o montante a ser restituído ao Erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União.

Num. 44771132 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25
III.II. A apresentação do recibo de pagamento, acompanhada de comprovante bancário,
mesmo que tardia, demonstra a efetiva realização da despesa com a produção do jingle de
campanha, sanando a irregularidade inicialmente apontada e justificando o afastamento da
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de recolhimento de R$ 300,00 ao
Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE, REl nº 060025597, Rel.(a) Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-
07-2025;
TSE, ED-REspe nº 060152195, NATAL - RN. Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: 18-10-2024.
V.II. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
35, VII, 35, §11, 60, 60, § 2º, 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Silnei Aparecido Lins, candidato não eleito ao
cargo de vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas
às eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, em
virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) em sede de embargos de declaração,
apresentou documentos aptos a afastar a determinação de devolução de valores ao
Erário, o que não foi acolhido pelo juízo de origem; b) é firme a jurisprudência desta

Num. 44771132 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25
egrégia Corte Regional no sentido de admitir a juntada extemporânea de documentos em
prestação de contas, quando destinada a afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional; c) a sentença apontou como irregularidade apenas uma
despesa paga a pessoa física, em relação à qual não teria sido apresentada
documentação; d) o recibo de pagamento e o comprovante de transferência são
documentos idôneos para comprovar a regularidade da movimentação financeira em
questão. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja afastado o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44704345).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, para afastar a necessidade de recolhimento de valores ao Erário, por entender
que os documentos juntados pelo recorrente foram capazes de sanar as irregularidades
referentes à despesa (ID 44722841).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do recorrente
por constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) apesar dos gastos com
combustível no valor de R$ 200,00, não declarou a utilização de veículo próprio ou
locação de veículos, nem comprovou que o gasto com combustível se enquadra em uma
das hipóteses do art. 35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) pagamento de R$
300,00 a Leandro de Siqueira, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem qualquer documentação fiscal ou contrato
referente a esta movimentação.
A sentença desaprovou as contas do recorrente e o condenou à devolução de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, indevidamente utilizados, no
montante de R$ 300,00, sendo esse o único ponto sobre o qual se pleiteia a reforma da
decisão de origem.
Passa-se, assim, à análise da irregularidade apontada na r. sentença e objeto de
irresignação recursal.

Num. 44771132 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25

II.III. DA DESPESA COM JINGLE DE CAMPANHA SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA
A propósito dos gastos eleitorais com prestação de serviços, a Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

No caso em exame, nada obstante o recorrente tenha declarado gastos com “produção
de jingles, vinhetas e slogans”, no valor de R$ 300,00, não comprovou a despesa de
forma efetiva, pois deixou de apresentar o comprovante correspondente.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do parecer
conclusivo de ID 44704325, a restituição ao Tesouro Nacional imposta pela r. sentença
mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, o recorrente
apresentou, em sede de embargos de declaração, recibo de pagamento (ID 44704339)
referente a jingle de campanha eleitoral. Tal recibo foi assinado por Leandro de Siqueira
Santos em 23-9-24, no valor de R$ 300,00.

Num. 44771132 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que os
documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade devido à
preclusão, podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-07-25). Para que os documentos
apresentados tardiamente possam afastar a restituição de valores, a despesa deve ser
regularmente comprovada.
No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. CANDIDATA. DEPUTADA FEDERAL. OMISSÃO. NOTAS FISCAIS.
DESCRIÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO COMPLR. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
VIGÊNCIA
APÓS
A
ELEIÇÃO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
INTEMPESTIVAMENTE. POSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou a prestação de contas
de campanha de Natalia Bastos Bonavides, relativa ao cargo de deputado federal nas
Eleições de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
12.381,19.
2. Em face do acórdão regional, sobreveio a interposição de recursos especiais pela
candidata e pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Por meio do acórdão embargado, esta Corte negou provimento aos recursos
especiais, seguindo a oposição de embargos de declaração pela candidata.
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
4. A respeito da tese de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de serem aceitos
documentos extemporâneos, para fins de ajustar o montante a ser restituído ao erário, o
acórdão embargado foi omisso quanto à existência de julgados desta Corte que dariam
lastro à tese suscitada pela embargante, a exemplo do AgR–AI 0608016–32, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 29.4.2020; e ED–PC–PP 0600423–72, rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 28.8.2023.
5. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, em sede de prestação de
contas, podem ser considerados documentos apresentados de forma
extemporânea, para fins de ajustar os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da União (AgR–AREspE
0603161–47, red. para o acórdão Min. Raul Araújo Filho, julgado em 22.8.2024).
6. A Corte de origem, ao não analisar os documentos juntados pela embargante antes do
julgamento do recurso eleitoral, divergiu do entendimento mais recente deste Tribunal

Num. 44771132 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25
Superior a propósito do tema, o que impõe o retorno dos autos ao Tribunal Regional,
para afastar e/ou ajustar o montante de recolhimento ao erário à luz dos fatos
comprovados pelos documentos serodiamente juntados em relação às despesas com
Andrielle Miranda de Lima e com a empresa R. R. de O. Saldanha.
7. Não há omissão quanto à tese de violação aos arts. 60, caput, e 79, § 1º, da
Res.–TSE 23.607, no que se refere às despesas realizadas com Andrielle Miranda de
Lima, R. R. de O. Saldanha e Francisco das Chagas Felix de Pontes, pois, ao contrário
do que defende a candidata e conforme constou no acórdão embargado, mesmo quando
apresentado contrato de prestação de serviços, nota fiscal, comprovante de pagamento e
recibo, é lícita a exigência de documentação complementar no caso de ausência de
descrição detalhada dos serviços, nos termos do art. 60 da Res.–TSE 23.607
(AgR–AREspE 0601239–09, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 22.3.2024).
8. Não há omissão no aresto embargado quanto à alegada violação aos arts. 33 e 35, IV,
da Res.–TSE 23.607, pois, quanto à matéria, este Tribunal assentou que a dilação do
prazo do contrato de locação de imóvel até treze dias após o dia das eleições não
encontra amparo na legislação eleitoral, contrariando o disposto no art. 33 da Res.–TSE
23.607.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para afastar e/ou ajustar o montante
de recolhimento ao erário à luz dos fatos comprovados pelos documentos serodiamente
juntados, suprimindo o enriquecimento sem causa.
TSE. ED-REspEl nº 060152195, NATAL - RN. Relator(a): Min. Floriano De Azevedo
Marques. Publicação: 18-10-2024.

No caso em exame, a apresentação do recibo referente à despesa com jingle de
campanha, emitido em 23-9-2024, bem como o comprovante de transferência bancária,
também de 23-9-2024, logrou demonstrar a regularidade da despesa eleitoral, mesmo que
extemporaneamente, de forma a ensejar o afastamento da determinação de recolhimento
de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do entendimento jurisprudencial.
Por fim, destaca-se que, apesar de o recorrente ter afirmado que “a sentença apontou
como irregularidade apenas uma despesa paga a pessoa física, em relação à qual não
teria sido apresentada documentação fiscal ou contratual”, a sentença de desaprovação
também se baseou na realização de gastos irregulares com combustível, conforme já
registrado no item II.II.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso interposto, apenas para o fim de se
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Erário.

DECISÃO

Num. 44771132 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814204791800000043708644
Número do documento: 25102814204791800000043708644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:33:25
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
Silnei Aparecido Lins, para afastar a determinação de recolhimento de R$ 300,00 ao
Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600535-
04.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: SILNEI APARECIDO LINS - Advogados do RECORRENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.10.2025